Tribunal: TJPA
Processo: 0818168-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818168-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON FARIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROGRESSÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO CESSADO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado
porque prejudicado pela perda de objeto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0818168-50.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0003586-90.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: VANESSA SANTOS AZEVEDO - DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: EMERSON FARIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMI-ABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
EMERSON FARIAS DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMI-ABERTO DE BELÉM/PA,
nos autos do processo nº
0003586-90.2019.8.14.0000.

Em síntese, a impetrante relata que em maio/2023 ingressou com pedido de progressão de regime semi-aberto para o aberto junto à Vara de Execuções, porém não obteve resposta.

Afirma que o paciente completou os requisitos para a referida progressão de regime no dia 25.7.2023. Diante da demora, nos dia 16.8.2023 e 17.10.2023 protocolou novamente o pedido e de novo não obteve resposta, dando origem ao presente
mandamus
pela flagrante ilegalidade configurada na negativa jurisdicional.

Assim, impetrou o presente feito pleiteando a concessão de liminar para determinar a apreciação do pedido pela autoridade coatora e, no mérito, seja confirmada.

Após sorteio, os autos foram distribuídos à minha relatoria em 21.11.2023. Em despacho datado de 24.11.2023, reservei-me à apreciação do pedido liminar após as informações do Juízo primevo, as quais foram apresentadas em 29.11.2023, retornando-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

No corpo dos autos do presente
Habeas Corpus
constato que, ao prestar as informações requisitadas, o Ilustre Magistrado
a quo
, autoridade apontada coatora, informou que a demora na apreciação do pedido de progressão ocorreu porque aguardava o encaminhamento do exame criminológico pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

Tão logo sanada a referida pendência, procedeu à análise do pedido antes mesmo do protocolo do presente
habeas corpus
, concedendo em 21.11.2023 a progressão de regime ao paciente, conforme pleiteado por sua defesa e determinou a baixa do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandado de Prisão, expedindo-se o competente Alvará de Soltura Eletrônico, para fins de atualização dos
status
do apenado, ora paciente.

Desta forma, à medida que buscava nesta Instância por meio do presente remédio constitucional resta prejudicada, ante a perda de seu objeto, qual seja o direito em obter a progressão do regime semi-aberto para o aberto.

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
Habeas Corpus
porque prejudicado pela perda de objeto
,
nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024